Tribunal: STF
Processo: ARE 1594333
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. O agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário que não preencheu requisitos processuais constantes nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    3. Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF.

    4. Descabe recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional e para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. 

    5. A jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), estabelece a licitude do ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 

      IV. DISPOSITIVO E TESE

     6. Agravo regimental desprovido.